Tribunal: TJDFT
Processo: 0719776-32.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante (ID 64164344) em face do acórdão de ID 63761930 que deu provimento aos embargos opostos pelo réu/embargado (ID 2316725). Por sua vez, o acórdão embargado, com base na tese firmada pelo STF no Tema n. 864, ajustou o acórdão de ID 2289891 à citada tese e, assim, reformou a sentença de ID 2131974, de modo a julgar improcedentes os pedidos.
3. Em suas razões, o embargante aponta a presença de omissão e de contradição. Argumenta que, no julgamento do Agravo Regimental no RE n. 1.076.110/STF, o Ministro Relator asseverou que a matéria não guardaria pertinência temática com ações que tratam dos reajustes de servidores públicos distritais. Além disso, defende que a referida Tese não se aplicaria o caso em análise, ao fundamento de que “(...)o direito aqui pleiteado não se trata de revisão anual de remuneração, mas sim da efetiva aplicação da reestruturação de carreira disposta na Lei Distrital n. 5.106/2013, tratando-se, portanto, do reajuste salarial específico e não reajuste salarial genérico”. Com isso, sustenta que o acórdão teria sido omisso e contraditório ao interpretar a tese fixada no Tema n. 864/STF. Contrarrazões ao ID 64734649.
III. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece dos citados vícios.
IV. Razões de decidir
5. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
6. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes. Na hipótese, não há omissão a sanar, visto que os pontos suficientes à solução da controvérsia foram expressamente mencionados. Nesse sentido, o Enunciado n. 159 do Fonaje fixou a orientação de que “não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso".
7. A contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar, visto que a fundamentação para a reforma da sentença, assim como as conclusões a que chegou esta Turma Recursal, guardam perfeita congruência entre si.
8. Com isso, por mero inconformismo, objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
9. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
V. Dispositivo
10. Embargos conhecidos e rejeitados.